Tribunal: TJDFT
Processo: 0731982-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. REJULGAMENTO (CPC, ART. 1.040, II). UNIFICAÇÃO DE PENAS. APENADO CUMPRINDO PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. SUPERVENIENTE CONDENAÇÃO EM RESTRITIVA DE DIREITOS. RECONVERSÃO AUTOMÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.106/STJ. ACÓRDÃO REFORMADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. “Sobrevindo condenação por pena privativa de liberdade no curso da execução de pena restritiva de direitos, as penas serão objeto de unificação, com a reconversão da pena alternativa em privativa de liberdade, ressalvada a possibilidade de cumprimento simultâneo aos apenados em regime aberto e vedada a unificação automática nos casos em que a condenação substituída por pena alternativa é superveniente” (Tema 1.106/STJ).
2. Sobrevindo condenação em pena privativa de liberdade, convertida em restritiva de direitos, consistente em limitação de final de semana, a apenado em cumprimento de pena privativa de liberdade, é vedada a reconversão automática da restritiva de direitos em sede de unificação de penas. Inteligência da parte final da tese firmada para o Tema repetitivo n. 1.106/STJ.
3. Acórdão reformado nos termos do art. 1.040, II, do CPC; recurso de agravo conhecido e provido.